Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-82.2024.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. NÃO EVIDENCIADA. BENEFÍCIO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se aferir se cabível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.
2. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado “que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991.
3. No caso, o laudo médico pericial afastou a incapacidade definitiva da apelante, motivo pelo qual a r. sentença de improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por invalidez permanente deve ser mantida.
4. Negou-se provimento ao recurso.